Tribunal: TJDFT
Processo: 0718469-89.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOSPEDAGEM. 123 MILHAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INTERMEDIADORA. SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 1.000,00). PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de reserva de hospedagem adquirida pelo consumidor junto à 123 milhas, com intermediação da Europlus (recorrente).
1.1. Na origem, o recorrido afirmou ter adquirido, em 12/11/2022, hospedagem no Grand Palladium Imbassaí para o período de 09/01/2024 a 14/01/2024, junto à 123 Viagens e Turismo Ltda., pelo valor de R$ 4.099,98, com reserva inicialmente confirmada; posteriormente, foi informado pelo hotel de que a Europlus (recorrente) havia cancelado a reserva, sob alegação de falta de repasse da 123 Milhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a recorrente integra a cadeia de fornecimento, de modo a afastar a preliminar de ilegitimidade passiva; e (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço que justifique a manutenção da condenação por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda; de acordo com a teoria da asserção, adotada pelo STJ, as condições da ação devem ser analisadas de forma abstrata a partir da narrativa fática apresentada pela parte autora em sua petição inicial (art. 14 da Lei 9.099/95); a análise sobre a existência (ou não) de responsabilidade é matéria que será analisada no mérito; ademais, a empresa recorrente participou ativamente dos fatos narrados pelo recorrido, na medida em que realizou o cancelamento da reserva de hotel previamente contratado. Preliminar rejeitada. Precedente: Acórdão 2012704.
4. Da Falha na Prestação dos Serviços. Verifica-se dos autos que o recorrido adquiriu reserva de hospedagem em hotel para usufruir entre os dias 09/01/2024 e 14/01/2024, sendo a reserva confirmada pela requerida 123 milhas. Destaca-se que o produto adquirido pelo recorrido não se confunde com o pacote promocional oferecido pela agência de turismo, para marcação em datas flexíveis, tratando-se de serviço específico de hospedagem com a data da reserva estipulada pelo consumidor. 4.1. Restou demonstrado que a recorrente procedeu ao cancelamento da reserva realizada pelo recorrido, ao argumento de que não houve o respectivo repasse dos valores pela 123 Milhas, fato que evidencia a falha na prestação dos serviços por partes das empresas requeridas, uma vez que o consumidor efetivou o pagamento do valor cobrado, contudo, foi privado de usufruir dos serviços contratados.
5. Da Responsabilidade Solidária. No presente caso, ficou demonstrado que o cancelamento da reserva de hospedagem contratado pelo recorrido foi efetivado pela empresa Europlus (recorrente).
6. Nos termos do art. 14 do CDC, a fornecedora de serviços deve responder objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços; além disso, o CDC estabelece a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, motivo pelo qual não deve ser afastada a responsabilidade da empresa intermediária pelos prejuízos causados ao consumidor, que confiou na reserva de hospedagem que havia sido confirmada. 6.1. Os prejuízos decorrentes dos descumprimentos contratuais entre os fornecedores não podem ser repassados ao consumidor.
7. A recorrente cancelou unilateralmente a reserva do recorrido, frustrando a legitima expectativa do consumidor de que poderia usufruir dos serviços devidamente contratados, o que afasta a alegação de culpa exclusiva de terceiro. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1945719 e 1908579.
8. Do Dano Moral. Os transtornos vivenciados pelo recorrido ultrapassam o mero dessabor, uma vez que houve injustificada frustração da legítima expectativa de realizar a viagem previamente agendada para fins comemorativos, causando desequilíbrio financeiro e abalo psicológico. Dano moral mantido.
9. Do Quantum Indenizatório. Compete ao Juízo de origem fixar o quantum do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a sua modificação na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se verifica no presente caso, de modo que o valor de R$ 1.000,00 fixado pela sentença não se mostra desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, DESPROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Tese de Julgamento: “1. A operadora que participa da gestão e cancelamento da reserva integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. 2. O cancelamento injustificado de hospedagem previamente confirmada caracteriza falha na prestação do serviço e gera responsabilidade por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 7o, 14 e 25 do CDC. Art. 14 da Lei 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2012704, processo n. 0779673-44.2024.8.07.0016, Relator(a) MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 04/07/2025; TJDFT, acórdão 1945719, processo n. 0704382-38.2024.8.07.0016, Relator(a) DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 28/11/2024; TJDFT, acórdão 1908579, processo n. 0722065-13.2023.8.07.0020, Relator(a) LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 16/08/2024.